Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ENUNCIADO DE SÚMULA 54, DO STJ.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), causada pela conduta negligente da instituição bancária, é suficiente para caracterizar dano moral.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Atendidos tais parâmetros, o quantum deve ser mantido.
4. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado no 54, da Súmula do STJ.
5. Apelo não provido.